Tribunal: TJDFT
Processo: 0737938-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS. SISTEMAS. DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO. ÔNUS. CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de pesquisa de endereços da executada por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se incumbe ao Poder Judiciário buscar o endereço do devedor sem que a parte credora tenha comprovado que efetuou todas as diligências possíveis para localizá-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É ônus do credor indicar o endereço atualizado do devedor, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização do réu em substituição à parte credora.
4. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o credor transfira a incumbência da procura pelo endereço do devedor ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar o paradeiro do devedor”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, caput e § 1o e 524.
Jurisprudência relevante citada: n/a.